Tribunal: STF
Processo: RE 196352
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ICMS SOBRE
OPERAÇÕES INTERNAS. ALÍQUOTA DE 12% FIXADA PELA LEI Nº 4.217/89.
ALEGADA OFENSA AO INCISO VI DO § 2º, INCISO II, DO ART. 155 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Descabimento da alegação, tendo em vista haver o Senado
Federal fixado a mesma alíquota de 12% para as operações
interestaduais (Resolução nº 22/89).
Não-conhecimento do recurso.